Tribunal: TJDFT
Processo: 0719549-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA COM VALOR SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA. VAZAMENTO NA REDE EXTERNA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. INVALIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou indevida a cobrança integral de fatura de água referente ao mês de outubro de 2024, emitida em valor muito superior à média histórica da unidade consumidora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária comprova a legitimidade da cobrança extraordinária de fatura de água muito superior à média histórica da unidade usuária e, em consequência, se subsistem o protesto e as medidas de cobrança vinculadas ao débito impugnado.
III. Razões de decidir
3. A relação entre concessionária de serviço público e usuário final é de consumo.
4. Diante da alegação de defeito na prestação do serviço, incumbia à fornecedora comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.
5. No caso, o consumo registrado no mês de referência (193 m3) destoou de forma expressiva da média anterior e posterior da unidade, sem prova idônea de consumo efetivo compatível com o valor faturado. Inexistindo elementos aptos a corroborar consumo extraordinário imputável ao usuário, revela-se inválida a cobrança integral da fatura questionada.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707500-86.2023.8.07.0006, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/07/2025, DJe: 01/08/2025, APC 07037769020228070012, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, j. 9/5/2024, DJe 27/5/2024.